Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento cujo pedido liminar fora indeferido. Após, o processo foi suspenso para que se aguardasse o julgamento do REsp 1.392.245/DF, Tem 887, dos recursos repetitivos. Tendo em vista a comunicação de que o STJ concluiu o julgamento, faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403